Tribunal: TJDFT
Processo: 0724666-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA. COVID 19. PLEITO DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO MÉDICO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão recorrida responde aos quesitos da Defesa sobre internações, alocações de presos e tratamento médico dispensado ao agravante.
2. As informações contidas no laudo médico são suficientes para demonstrar que o agravante recebe adequado acompanhamento médico, além de apresentar bom estado de saúde física e mental.
3. No caso, não vislumbro, por ora, situação excepcional que justifique a elaboração de novo laudo.
3. Recurso conhecido e desprovido.